Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704006-96.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO ISIDORO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade, independente da real intenção do réu ou de seu estado de ânimo. II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III – Demonstrada a autoria pela prova angariada ao feito, notadamente a firme declaração da vítima, que buscou proteção estatal diante das promessas do réu, o que demonstra a intimidação provocada, não há que se falar em absolvição do crime de ameaça. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de ameaça, sob o argumento de que, embora a vítima tenha sentido medo, a conduta do recorrente não configura o referido delito, eis que o tipo penal exige que a promessa de mal seja idônea, séria, concreta e específica, o que não ocorreu no caso em análise. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.324.787/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025